Tribunal: TJPA
Processo: 0016260-98.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016260-98.2013.8.14.0401

APELANTE: ITALO CLAUDIO FALESI FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA SOMENTE COM A REVOGAÇÃO FORMAL DO BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal que se pretende o reconhecimento da prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade em favor de recorrente condenado pela prática do crime de apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da suspensão condicional do processo e posterior descumprimento das condições impostas, a retomada do prazo prescricional ocorre com o término do período de prova ou com a revogação formal do benefício por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera ocorrência de descumprimento das condições do sursis processual ou o término do período de prova não são suficientes para reiniciar a contagem da prescrição.

4. O prazo prescricional interrompido pela suspensão condicional do processo somente retoma sua contagem com a revogação formal do benefício por decisão judicial, conforme entendimento do STJ.

5. É incabível o reconhecimento da prescrição retroativa quando, descontado o período de suspensão do processo, não se ultrapassa o prazo do art. 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O descumprimento das condições do sursis ou o término do período de prova não reiniciam a contagem da prescrição, a qual só volta a fluir após a revogação formal do benefício por decisão judicial”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, e 168.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 816.197/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.06.2023; TJMT, ApCrim n. 0005790-37.2018.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar. provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Italo Claudio Falesi Filho apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, do Código Penal (ID 18485677).

O apelante pleiteia pela extinção da punibilidade alegando a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, por incidência do art. 109, V, do Código Penal (ID 18485692).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18485695), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24574532).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, entretanto, não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita, e objetiva o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, ressaltando que o reinício da contagem do prazo prescricional após a suspensão do processo, ocorre a partir da data final do período de prova.

Nesse particular, destaco que a reprimenda aplicada ao recorrente atrai a incidência do prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal, o qual dispõe que a prescrição ocorre em 4 anos quando a pena for superior a 1 ano e não exceder a 2 anos.

Por outro lado, da análise do itinerário processual da ação penal, verifico que a peça acusatória foi recebida em 23/02/2016 (ID 18485423). Ato contínuo, em 29/04/2016, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos pelo período de 2 anos, em razão da concessão do sursis processual (ID 18485427).

Nada obstante, em virtude do descumprimento pelo recorrente das condições estabelecidas no acordo, o benefício da suspensão condicional do processo foi revogado em 07/04/2021 (ID 18485429, pág. 7-8), prosseguindo o feito até a prolação da sentença condenatória em 07/11/2023 (ID 18485677).

Destarte, incide na hipótese o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “no que diz respeito à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem”, de modo que, “em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo" (STJ,
AgRg no HC n. 816.197/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.06.2023).

Nessa linha intelectiva, tem-se que após a concessão de suspensão condicional do processo, a contagem do prazo prescricional somente é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício por decisão judicial, e não da data do descumprimento das condições impostas ou do término do período de prova, como pretende o recorrente.

Nesse contexto, revela-se “impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, descontado o período em que o processo e o prazo da prescrição permaneceram suspensos, não transcorreu o prazo exigido no art. 109 do Código Penal” (TJMT,
ApCrim n. 0005790-37.2018.8.11.0006
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024), situação retratada no caso dos autos, que afasta a alegada prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025